Tribunal: TJDFT
Processo: 0721705-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE CÔNJUGES. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CARÁTER EXPECIONAL E TEMPORÁRIO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A obrigação alimentar entre cônjuges decorre do dever de mútua assistência, nos termos do art. 1.566, III do Código Civil e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovado o trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.
3. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a obrigação alimentar derivada do vínculo matrimonial deve ser fixada por período certo, em razão do seu caráter excepcional e temporário.
4. Na ausência de elementos documentais ou de outras provas idôneas que demonstrem a impossibilidade de o alimentante arcar com os alimentos provisórios fixados na origem, a obrigação alimentar deve ser preservada.
5. Somente após a correspondente dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa, em juízo de cognição exauriente, será possível verificar os pressupostos fático-jurídicos para a manutenção (ou não) dos alimentos pleiteados.
6. Recurso conhecido e não provido.